Tribunal: TJES
Processo: 5000066-29.2020.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000066-29.2020.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GLEISON PEREIRA DA SILVA

APELADO: GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA. e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. JOGO ELETRÔNICO “FREE FIRE”. BLOQUEIO ARBITRÁRIO DE CONTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por usuário contra sentença que, em ação indenizatória por danos morais e materiais cumulada com obrigação de fazer proposta em face de Garena Agenciamento de Negócios Ltda. e Google Brasil Internet Ltda., julgou procedentes os pedidos apenas quanto à Garena, determinando a reativação da conta do autor no jogo “Free Fire” e condenando-a ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais. O recurso visa à majoração desse valor e à elevação dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais é suficiente à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii) estabelecer se há fundamento para majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O bloqueio da conta do autor no jogo “Free Fire” ocorreu de forma unilateral e definitiva, com base em alegação genérica de uso de “software não oficial”, sem prévia notificação ou prova concreta da infração, configurando falha na prestação do serviço.
4. A responsabilidade da fornecedora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não havendo comprovação de fato excludente, como culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
5. Aplica-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), cabendo à empresa demonstrar de forma inequívoca a conduta que motivou o banimento, o que não ocorreu.
6. A jurisprudência reconhece o dano moral pela suspensão arbitrária de contas em jogos eletrônicos, sobretudo quando há perda de itens virtuais, exposição indevida e impacto sobre a esfera pessoal do usuário.

7. O valor de R$ 2.000,00 arbitrado na origem revela-se insuficiente para compensar o dano experimentado, diante da gravidade da conduta, do impacto pessoal e da relevância do jogo no contexto social e profissional do autor.
8. A elevação do valor da indenização para R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter pedagógico da reparação, em consonância com precedentes similares.
9. Não há fundamento para majoração dos honorários advocatícios, pois o percentual de 10% sobre o proveito econômico está em conformidade com os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, considerando a natureza, o valor da causa e o trabalho desenvolvido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A suspensão definitiva de conta de jogo eletrônico sem prévia notificação e sem prova concreta da infração configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 2. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da conduta e o impacto concreto sobre a esfera pessoal do consumidor. 3. O percentual de 10% sobre o proveito econômico, a título de honorários advocatícios, é adequado quando observados os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível 50119994320208130027, Rel. Desª Aparecida Grossi, j. 27.11.2024; TJMS, AC 0800713-51.2022.8.12.0004, Rel. Des. João Maria Lós, j. 04.08.2023; TJSP, AC 1002774-74.2022.8.26.0079, Relª Desª Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 06.02.2024; TJDFT, AC 0701427-36.2021.8.07.0017, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 31.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: POR MAIORIA DE VOTOS, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000066-29.2020.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GLEISON PEREIRA DA SILVA
Advogados do(a) APELANTE: OSCAR BERWANGER BOHRER - RS79582-A, PEDRO BOHRER AMARAL - RS74896-A
APELADO: GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA., GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
Advogados do(a) APELADO: LUIS FELIPE BAPTISTA LUZ - SP160547-A, RAFAEL DOS SANTOS GALERA SCHLICKMANN - SP267258-A
Advogado do(a) APELADO: FABIO RIVELLI - ES23167-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Gleison Pereira da Silva contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Ibiraçu/ES, que, nos autos de ação indenizatória por danos morais e materiais cumulada com obrigação de fazer proposta em face de Garena Agenciamento de Negócios Ltda. e Google Brasil Internet Ltda., julgou procedentes os pedidos iniciais em face da Garena, para: (i) determinar a reativação da conta do autor no jogo “Free Fire”, com desbloqueio do acesso do smartphone no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 200,00; e (ii) condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com correção pelo IPCA-E e juros de 1% a.m. desde a sentença, além de custas e honorários de 10% sobre o proveito econômico (art. 85, § 2º, CPC).

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

A controvérsia recursal limita-se a examinar se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença — R$ 2.000,00 — deve ser majorado, bem como se há fundamento para a elevação dos honorários advocatícios.

No caso concreto, restou incontroverso que o apelante teve sua conta bloqueada de forma definitiva, sob a alegação genérica de “uso de software não oficial”, sem prévia notificação e sem a indicação específica do suposto comportamento irregular.

Com efeito, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor pela falha na prestação do serviço, sendo certo que a empresa ré não comprovou fato excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Ademais, a relação é indiscutivelmente de consumo, aplicando-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), o que reforça o dever de a fornecedora demonstrar, de forma clara e objetiva, as razões que motivaram o banimento.

A jurisprudência tem recon
hecido que a suspensão arbitrária de conta de jogador de jogos eletrônicos, especialmente quando acompanhada de perda de bens virtuais e exposição perante a comunidade online, gera dano moral indenizável, por violar os direitos de personalidade e o princípio da confiança legítima. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA . NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. JOGO VIRTUAL "FREE FIRE". BANIMENTO UNILATERAL . ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PERTINENTE AOS DIAMANTES RETIDOS . NECESSIDADE. DANO MORAL. VERIFICADO. VALOR . PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. - Se a parte autora apenas não se opõe à prova pericial pretendida, inicialmente, pela ré e, se esta, posteriormente, desiste da prova técnica, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa daquela -
Inexistindo prova da violação, pela parte autora, dos Termos de Uso do jogo virtual "Free Fire" em razão da utilização de "hack", a suspensão da sua conta configura ilícito contratual, restando comprovada a falha na prestação dos serviços
-
A imputação de fraude no jogo virtual ranqueado, culminando em banimento imotivado da jogadora da plataforma, viola a sua justa expectativa e a boa-fé contratual, devendo ser restituído o valor gasto na aquisição de "diamantes" (moeda virtual), além de configurar dano moral indenizável a sua exposição como "trapaceadora" perante a comunidade de jogadores.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50119994320208130027, Relator.: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 27/11/2024, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/11/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. SUSPENSÃO DE CONTA NA REDE SOCIAL "FACEBOOK" SEM JUSTIFICATIVA. IMPEDIMENTO DE ACESSO AO JOGO "FREE FIRE". FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
A alegação genérica de suspensão por questões de segurança não se mostra suficiente para embasar a desativação da conta do usuário, caracterizando, assim, uma violação contratual. Diante da ausência de provas das supostas violações, a desativação da conta do Facebook ocorreu de forma arbitrária e indevida, acarretando inclusive na impossibilidade de acesso ao jogo eletrônico disponibilizado pela Garena. Consequentemente, constata-se uma falha na prestação dos serviços oferecidos ao consumidor.
No que concerne aos danos morais decorrentes da desativação do referido perfil, ocasionando a interrupção da participação no jogo eletrônico sem justificativa, evidencia-se que o autor experimentou aflições de ordem emocional que extrapolam os meros dissabores. Isso porque
a desativação, sem prévia notificação acerca de suposta violação aos termos de uso e sem oportunidade de defesa ou regularização do cadastro, ocasionaram prejuízo ao consumidor, somando-se ao fato de que todas as tentativas de solucionar o impasse por meio dos canais disponibilizados pela ré restaram infrutíferas. Dano moral devido e mantido.
Apelo desprovido. (TJMS; AC 0800713-51.2022.8.12.0004; Amambai; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. João Maria Lós; DJMS 04/08/2023; Pág. 76).

Dessa forma, a ilicitude da conduta da ré é manifesta. Resta definir o quantum indenizatório, que deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, possuindo caráter dúplice: compensatório e pedagógico, sem importar em enriquecimento indevido.

A quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixada na origem revela-se excessivamente modesta, incapaz de compensar adequadamente o prejuízo experimentado, sobretudo diante da conduta negligente e reiterada da empresa, que possui amplo histórico de litígios idênticos em todo o país.

O autor foi privado, de modo abrupto e definitivo, do acesso a uma conta que representava seu histórico de desempenho, investimentos financeiros e projeção social no ambiente virtual, com evidente repercussão sobre sua esfera pessoal.

No contexto atual, em que os jogos eletrônicos compõem parcela significativa da vida social, profissional de diversos grupos sociais, a perda injustificada de uma conta de alto desempenho não pode ser trivializada.

O jogo em questão é, notoriamente, um dos jogos mais populares do mundo, com competições profissionais, transmissão de torneios e monetização de conteúdo. Jogadores que atingem patentes elevadas e gozam de reconhecimento social e, em muitos casos, vislumbram oportunidades de patrocínio e rentabilidade.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem reconhecido valores mais expressivos em casos similares:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Rede social Facebook. Autor que alega a desativação arbitrária de conta mantida na plataforma da corré Facebook. Jogo eletrônico Free Fire fornecido pela corré Garena. Concessão de tutela de urgência para determinar a reativação da conta do autor na plataforma Facebook. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só do autor, que insiste na procedência total da Ação, com a condenação da corré Facebook em indenização moral na quantia de R$ 10.000,00 e da corré Garena em indenização moral na quantia de R$ 6.000,00. EXAME:
Impossibilidade de acesso pelo autor em conta de sua titularidade mantida na plataforma da Empresa ré, que configura prejuízo moral indenizável. Privação de acesso à rede social Facebook que durou meses a fio, com o restabelecimento da conta somente após manutenção da decisão antecipada em sede de Agravo de Instrumento. Indenização que deve ser arbitrada na quantia de R$ 5.000,00, ante as circunstâncias específicas do caso concreto, além dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Correção
monetária que deve ter incidência a contar do sentenciamento, ex vi da Súmula nº 362 do C. Superior Tribunal de Justiça. Juros de mora que devem ter incidência a contar da citação, ex vi do artigo 405 do Código Civil, por versar relação contratual. Ausência de conduta ilícita ou de abuso de direito por parte da corré Garena, hábil a causar prejuízo moral indenizável ao autor, ex vi do artigo 188, inciso I, do Código Civil. Verbas sucumbenciais corretamente aplicadas. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; AC 1002774-74.2022.8.26.0079; Ac. 17558991; Botucatu; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Daise Fajardo Nogueira Jacot; Julg. 06/02/2024; DJESP 16/02/2024; Pág. 1432).

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO . INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESATIVAÇÃO DE CONTA MANTIDA PELA AUTORA NA PLATAFORMA INSTAGRAM. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO DA REDE SOCIAL. FATO NÃO COMPROVADO . REATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. ART . 499 DO CPC. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL . SENTENÇA MANTIDA. 1. Eventual pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do § 3º do art. 1 .012 do CPC. 2. Na hipótese, o réu alega ter havido violação dos Termos de Uso da plataforma Instagram por parte da autora.
A suposta violação às regras de uso, contudo, não restou comprovada . Assim, a desativação da conta da autora se mostrou indevida e arbitrária. 3. Uma vez inviável a reativação da conta da demandante, impõe-se a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. 4 . A desativação abusiva de contas em redes sociais configura ato ilícito passível de ser indenizado. Considerando as peculiaridades do caso, o ?quantum? fixado a título de danos morais - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de ter se pautado no caráter pedagógico da medida.
5 . Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 0701427-36.2021.8 .07.0017 1809759, Relator.: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 31/01/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/02/2024).

Nessas condições, mostra-se adequada a elevação do valor da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que melhor reflete a gravidade do dano, preserva o caráter compensatório e pedagógico da reparação e se mantém em consonância com os parâmetros jurisprudenciais contemporâneos.

Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, contudo, não assiste razão ao apelante. O percentual fixado na sentença — 10% sobre o valor do proveito econômico — encontra-se em conformidade com os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, considerando a natureza e o valor da causa, a complexidade da demanda e o trabalho desenvolvido pelos patronos, não havendo motivo para sua alteração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença, inclusive quanto ao valor dos honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PROCESSO Nº 5000066-29.2020.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL

RECORRENTE: GLEISON PEREIRA DA SILVA

Advogado: PEDRO BOHRER AMARAL - RS74896

RECORRIDO: GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA.

Advogado: RAFAEL DOS SANTOS GALERA SCHLICKMANN - SP267258

Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos presentes autos com o objetivo de aprofundar o exame da matéria vertida no Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 16667430), interposto por
GLEISON PEREIRA DA SILVA
em face da
SENTENÇA
(Id. 16667425) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE IBIRAÇU
, nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada em face de
GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA.
e
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
, cujo
decisum
encontra-se assim lançado:
“
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial por Gleison Pereira da Silva, para condenar a ré Garena Agenciamento de Negócios Ltda.: (i) à reativação da conta ID n.º 622476777 do autor no jogo “Free Fire” nas mesmas condições em que se encontrava à data de sua suspensão, e desbloqueie o acesso do seu smartphone ao sistema de jogo – prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da intimação do presente pronunciamento judicial, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme preceituado no art. 537, do CPC; e (ii) ao pagamento de reparação de danos morais, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, e com juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da data desta sentença (Súmula n.º 362 do STJ).
”

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em síntese, que a punição aplicada pela Garena foi indevida e arbitrária, baseada em alegações genéricas de uso de "
hacks
" sem comprovação específica; que a conta suspensa possuía alto desempenho (patente Mestre), representando milhares de horas de dedicação e investimento financeiro; que a exclusão indevida e a inclusão de seu nome em listas desabonadoras perante a comunidade de jogadores ferem sua honra e reputação, justificando a majoração do
quantum
indenizatório para R$ 6.000,00 (seis mil reais) e a elevação dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em seu Voto, o Eminente Desembargador Relator
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
concluiu por conferir parcial provimento ao Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo o percentual de honorários em 10%, com base nas seguintes premissas de julgamento:
(I)
a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova;
(II)
a falha na prestação do serviço por parte da Recorrida ao não demonstrar de forma clara e objetiva a infração cometida pelo jogador, suspendendo sua Conta sem contraditório;
(III)
o reconhecimento de que a perda abrupta de conta de alto desempenho em ambiente virtual, no qual o indivíduo possui projeção social e investimentos, ultrapassa o mero dissabor; e
(IV)
a modicidade do valor fixado na origem, R$ 2.000,00 (dois mil reais), não atenderia ao caráter pedagógico-punitivo da reparação, sendo acompanhado pelo Eminente Desembargador
ALEXANDRE PUPPIN
.

Inaugurando a divergência, o Eminente Desembargador
JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
proferiu voto no sentido de negar provimento ao Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, para manter incólume a Sentença de Primeiro Grau, fundamentando que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), não se revela desproporcional ou desarrazoado, sendo acompanhado pelo Eminente Desembargador
SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR
.

Inicialmente, afigura-se importante contextualizar o panorama em que desenvolvido o conflito subjacente, sendo revelado, na hipótese, que o Recorrente ostenta uma conta no jogo virtual “
Free Fire
”, sendo este um título competitivo de tiro e sobrevivência, no qual cada partida dura cerca de 10 minutos e coloca o jogador em uma ilha remota contra outros.

O objetivo central do jogo é a sobrevivência, vencendo o indivíduo ou a equipe que permanecer de pé ao final do combate, sendo que, para sustentar o ambiente competitivo, a administradora promove partidas ranqueadas que atribuem pontos conforme o desempenho em cada rodada, servindo para qualificar a habilidade do usuário e permitir sua participação em eventos profissionais, de modo que a dinâmica de pontuação é estruturada em "patentes" que variam desde o nível Bronze I (1.000 pontos) até o nível Desafiante, este último restrito aos 300 melhores jogadores de cada servidor.

In casu,
o Recorrente alcançou a patente de "Mestre", penúltima da classificação, que exige a marca de 3.200 pontos, posicionando-o em um patamar de destaque entre os 1% melhores jogadores da plataforma, afirmando que, para atingir essa reputação e nível técnico, se dedicou uma média de
3 (três) horas diárias ao jogo, durante mais de 2 (dois) anos
, além de ter investido R$ 613,35 na aquisição de bens virtuais para customização de seu avatar e progressão no ranking.

Não obstante, para sua surpresa, teve sua conta suspensa diante da alegação da Empresa de utilização de programas de terceiros e/ou uso de brechas do jogo, para ganhar vantagem ilegal, seja no desempenho ou na parte visual, conforme correspondência eletrônica que lhe restou encaminhado (id. 16667235),
in litteris:

“Olá, Gleison! Como vai? Analisando aqui no sistema, pude ver que a sua conta foi suspensa permanentemente pelo uso de programas de terceiros e/ou uso de brechas do jogo, para ganhar alguma vantagem ilegal seja no desempenho ou na parte visual. =(

Nesses casos, o seu celular também é bloqueado por questões de segurança.

A suspensão ocorre pelo próprio sistema através de detecção e denúncias de outros jogadores e é importante destacar que temos certeza de nossa decisão.

Tanto a suspensão da conta quanto a do aparelho infelizmente são permanentes e eu não consigo removê-los de maneira alguma. =/

Esse tipo de informação você encontra nos Termos de Serviço da Garena que você aceitou ao instalar o jogo e criar a conta: http://content.garena.com/ legal/tos/tos_pt.html

Sinto não poder te ajudar nessa. Um abraço“

Com a instrução do feito, verificou-se que a Empresa Recorrida alegou que o Recorrente utilizava de um aplicativo de terceiros instalado em seu telefone celular para obter uma série de vantagens irregulares frente aos demais jogadores (id. 16667292 - pág. 25/26), senão vejamos,
in litteris:

“Para melhor contextualização, segue imagem do Jogo com exemplos do hack detectado na conta ID 622476777 e utilizado pela parte Autora, conhecido popularmente como “Mod Menu”, que se trata de um aplicativo instalado no celular utilizado pelo Jogador, que faz com que o infrator possa ativar uma série de vantagens irregulares ao seu personagem dentro do Jogo, como (i) disparos realizados somente atingindo a cabeça dos oponentes, (ii) que a mira seja realizada de forma automatizada, (iii) que um indicador visual aponte em qual direção o oponente mais próximo se encontra, (iv) aumentar a velocidade de deslocamento do personagem, dentre outros, todos estes possibilitando que os utilizadores do hack façam abates mais rápidos de oponentes.”

A despeito da alegações imputadas ao Recorrente, a Recorrida não logrou êxito em demonstrar, efetivamente, atuação irregular em relação ao Recorrente, acostando documentos periciais alusivos à conduta de outros jogadores em que demonstra o uso de softwares hackers ou métodos qualificados como trapaças (id. 16667403 - fl. 02), senão vejamos,
in litteris:

“Somado a isso, nos quatro laudos periciais, que se requer a juntada neste momento, os quais foram realizados nos autos dos processos de n° 0830153 - 39.2020.8.23.0010, 1032527-84.2020.8.26.0002, 0001099-67.2020.8.16.0071 e 5001931- 68.2020.8.21.0073 (Docs. 04 a 07 - Anexos), que analisaram o sistema de detecção de hacks da Ré, e após resposta aos quesitos formulados, o respectivo I. Expert apontou que o banimento havia sido legítimo, constatando a utilização de trapaças “

Neste moldes, cumpre destacar que a relação jurídica em tela é nitidamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, imperando a inversão do ônus da prova, não apenas por disposição legal, mas pela evidente hipossuficiência técnica do Recorrente frente à Empresa Recorrida, que possui capacidade tecnológica plena e exclusiva para detectar, monitorar e comprovar qualquer tipo de fraude ou uso de softwares de terceiros ("hacks") em sua plataforma, como inclusive se monstrou eficiente em relação a outros usuários.

Entretanto, conforme demonstrado nestes autos, a Recorrida limitou-se a apresentar alegações genéricas de violação de termos de uso, sem carrear aos autos qualquer prova técnica robusta, tais como como
logs
de acesso, registros de atividades anômalas ou capturas de tela, que vinculasse especificamente a conta do Recorrente a tais irregularidades.

Oportuno e relevante salientar que a ausência de comprovação do ato ilícito imputado ao consumidor configura patente defeito na prestação do serviço, no
artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor
, uma vez que o banimento arbitrário de uma conta impede a fruição de um serviço devidamente contratado e custeado pelo usuário.

Noutro giro, a relevância do dano moral no presente caso é acentuada pela natureza da conta do Recorrente, tratando-se de um perfil com "
patente Mestre
", o que denota uma elevada reputação e prestígio perante a comunidade de jogadores.

Destaca-se que o referido
status
não é atingido de forma fortuita, ao menos diante da ausência de prova concreta da utilização de meios arbitrários como se mostrou nos presente autos, exigindo elevado tempo empregado pelo autor e dedicação contínua, representando um patrimônio imaterial construído em ambiente digital.

Registra, por oportuno e relevante que a suspensão indevida, portanto, não atinge apenas o acesso ao lazer, mas fere a imagem e o esforço despendido pelo usuário ao longo de anos, perante a comunidade de usuário com a qual se relaciona diuturnamente.

Por fim, ao sopesar o
quantum
indenizatório, deve-se considerar a vultosa capacidade econômica da Empresa Recorrida que, segundo reportagens veiculadas pela Imprensa Nacional, acostadas na Petição Inicial, somente no ano de 2020, faturou a expressiva cifra de US$ 3,2 (três vírgula dois) bilhões de dólares americanos, operando em escala global com o jogo virtual em questão.

Diante do cenário reportado, comungo do entendimento expressado pelo Eminente Desembargador Relator, no sentido de que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado na Sentença revela-se irrisório perante o porte da Recorrida e a gravidade da falha, notadamente, com o objetivo de promover a reparação justa à esfera extrapatrimonial, bem como realizando a função pedagógica de desestimular práticas semelhantes.

Isto posto, reúno compreensão no sentido de acompanhar o Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator, Eminente Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, majorando o valor fixados a título de danos morais para o montante equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto
.

VOTO-VISTA

A jurisprudência pátria, em casos análogos de bloqueio indevido de contas em jogos eletrônicos e redes sociais, tem oscilado, mas a fixação em R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se adequada às peculiaridades do caso concreto. Tal montante cumpre a dupla função da responsabilidade civil: compensar a vítima pelo transtorno e frustração vivenciados, e punir pedagogicamente as empresas fornecedoras (Garena e Google), desestimulando a reiteração de condutas que violem o dever de informação, sem, contudo, promover o enriquecimento sem causa do consumidor.

Não se vislumbra, nos autos, comprovação de prejuízos extraordinários à imagem do Apelante fora do ambiente do jogo ou repercussões que justifiquem a majoração da verba indenizatória. O valor arbitrado pelo juízo de piso encontra-se dentro da média aplicada por este Tribunal e por Cortes Superiores para falhas na prestação de serviços de natureza similar.

Ante o exposto, pedindo vênia ao Culto Relator, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso de apelação interposto, mantendo-se a respeitável sentença em todos os seus termos, inclusive quanto à verba indenizatória fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5000066-29.2020.8.08.0022

RELATOR : DES.
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOTO VISTA : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE
:

GLEISON PEREIRA DA SILVA X

RECORRIDO :

GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA. e outros

VOTO VISTA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando as requeridas ao restabelecimento de conta em jogo eletrônico e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais, a parte Apelante pugna pela reforma
parcial do julgado, visando exclusivamente à majoração da verba indenizatória, sob o argumento de que o montante fixado é irrisório diante do poder econômico das rés e da extensão do gravame suportado.

Iniciado o julgamento, o relator, desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior

deu parcial provimento ao recurso, p
ara majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença, inclusive quanto ao valor dos honorários advocatícios.

Foi acompanhado pelo Desembargador Alexandre Puppim.

O Desembargador Júlio César Costa
de
Oliveira inaugurou a divergência para negar provimento ao recurso.

Os autos vieram conclusos, por força do disposto no artigo 942, do CPC.

Pois bem.

A controvérsia reside na aferição da suficiência do valor de
R$
2.000,00 (dois mil reais)
frente ao bloqueio indevido de conta em plataforma de entretenimento digital.

Após examinar os autos,
concluo que a
sentença não comporta modificação.

O
arbitramento do dano moral deve pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo tanto como lenitivo para o sofrimento da vítima quanto como fator de desestímulo à reiteração do ilícito pelo fornecedor.

No cenário atual da jurisprudência pátria, casos que envolvem a suspensão arbitrária de contas em jogos eletrônicos e redes sociais têm recebido soluções variadas, mas a fixação no patamar adotado pelo juízo
a quo
demonstra-se perfeitamente alinhada às especificidades do caso concreto.

O

montante de R$ 2.000,00 atende satisfatoriamente à finalidade pedagógica da condenação, sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do consumidor. Compensa-se o incômodo e a interrupção abrupta do serviço sem transbordar para uma punição desproporcional à natureza do bem jurídico afetado — o acesso ao lazer virtual.

À evidência,
não
se verifica nos
autos comprovação de que o episódio tenha gerado reflexos extraordinários à honra subjetiva do Apelante ou danos à sua imagem que extrapolassem os limites do ambiente digital.

Inexistindo prova de prejuízos de maior gravidade ou repercussões externas severas, o valor arbitrado revela-se condizente com a média aplicada por este Egrégio Tribunal de Justiça e pelas Cortes Superiores em situações de falha na prestação de serviço de similar natureza.

Em face do exposto, pedindo a mais respeitosa vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, para negar provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.